Tribunal: TJBA
Processo: 0001475-39.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001475-39.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIZETE DAS CHAGAS DA ANUNCIACAO Advogado(s): RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA NOTURNA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por professora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças relativas à gratificação noturna. A apelante sustenta que o benefício deve incidir sobre a totalidade do vencimento, conforme Lei Municipal nº 873/2008, que afastou a proporcionalidade anteriormente prevista pela Lei Municipal nº 404/1998. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se a gratificação de 20% pela docência noturna deve ser calculada sobre a totalidade do vencimento ou apenas sobre as horas efetivamente trabalhadas no turno noturno, à luz das disposições das Leis Municipais nº 404/1998 e nº 873/2008. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 873/2008, em seu art. 35, afastou a limitação proporcional prevista na legislação anterior e determinou o pagamento da gratificação de 20% sobre o vencimento integral, desde que o servidor exerça atividades no turno noturno. 4. Precedentes deste Tribunal reconhecem o direito ao pagamento integral da gratificação, ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento estrito da legislação aplicável, afastando discricionariedade do administrador público. 5. Observa-se o direito à diferença da gratificação com incidência retroativa à data da vigência da Lei nº 873/2008, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. 7. Tese de julgamento: "A gratificação pelo exercício de docência no turno noturno, prevista na Lei Municipal nº 873/2008, incide sobre a totalidade do vencimento básico do professor." "O direito ao pagamento da diferença é reconhecido desde a vigência da Lei nº 873/2008, respeitada a prescrição quinquenal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0001475-39.2012.8.05.0039, em que figuram como parte recorrente ELIZETE DAS CHAGAS DA ANUNCIAÇÃO e parte recorrida o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI: ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora